Tribunal: TJMT
Processo: 1002132-35.2020.8.11.0000
Relator(a): JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão julgador: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-06-11
Data de publicação: 2020-06-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002132-35.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cheque, Assistência Judiciária Gratuita]
Relator:
Des(a).
JOSE ZUQUIM NOGUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[JOAO PEDRO TEODORO DE OLIVEIRA - CPF: 000.192.791-40 (ADVOGADO), AUTO POSTO IMPERATRIZ LTDA - CNPJ: 26.794.107/0001-42 (AGRAVANTE), FRANCIS VINICIUS OLIVEIRA DUARTE - CPF: 019.378.401-74 (ADVOGADO), JUIZ DA COMARCA DE PEIXOTO DE AZEVEDO (AGRAVADO), MYLLA CHARLEI FERREIRA DE MORAES CORADO - CPF: 039.829.751-74 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. DECISAO UNANIME.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE COBRANÇA – ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA REQUERIDA POR PESSOA JURÍDICA – INDEFERIMENTO – HIPOSSUFICIÊNCIA NÃO DEMONSTRADA – NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO – PRECEDENTE DO STJ – RECURSO DESPROVIDO.

Nos termos da súmula 481 do Superior Tribunal de Justiça, “
faz jus ao benefício da justiça
gratuita
a
pessoa

jurídica
com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais
”.

Não demonstrada a situação de miserabilidade da pessoa jurídica e dos seus avalistas, deve-se indeferir o pedido de gratuidade de justiça.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA

Egrégia Câmara:

Agravo de instrumento interposto por
Auto Posto Imperatriz Ltda
, em face da decisão proferida nos autos da
ação de cobrança

em desfavor de
Mylla Charlei Ferreira de Moraes Corado,
que indeferiu
o pedido de gratuidade da justiça, determinando a intimação para recolhimento das custas, sob pena de cancelamento da distribuição e extinção do feito.

Sustenta o agravante, em síntese, que ao contrário do entendimento do magistrado
a quo
, a inscrição nos órgãos de proteção ao crédito, conta bancária negativa, e a recuperação judicial é prova contundente da insuficiência financeira alegada, o que, por seu turno, o impede de recolher as custas processuais exigidas.

Ao final, pede a concessão do benefício da gratuidade da justiça.

O pedido de tutela recursal foi indeferido (ID. 34247483).

Sem contrarrazões, conforme certidão (ID. 41811953).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Insurge-se o agravante contra a decisão proferida nos autos da ação de cobrança, que indeferiu o pedido de concessão da justiça gratuita, sob o fundamento de que não restou demonstrada a hipossuficiência financeira que impossibilite o recolhimento do valor das custas.

O recurso não comporta provimento
.

Com efeito, sobre a concessão do benefício da assistência judiciária à pessoa jurídica, é pacífico o entendimento do STF acerca da imprescindibilidade de comprovação eficaz da hipossuficiência do requerente, não bastando a simples declaração de pobreza para a concessão do benefício, vejamos:

“AGRAVO REGIMENTAL. PROCESSUAL CIVIL. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. PESSOA JURÍDICA. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DE INSUFICIÊNCIA DE RECURSOS. AGRAVO IMPROVIDO. I – A jurisprudência desta Corte é no sentido de que não basta a mera alegação de que é entidade sem fins lucrativos ou beneficente, devendo ser comprovada a insuficiência de recursos, para solicitar a assistência judiciária gratuita. Precedentes. II – Agravo regimental a que se nega provimento.”
(MS 27857 AgR, Relator(a):

Min. RICARDO LEWANDOWSKI (Presidente), Tribunal Pleno, julgado em 11/06/2015, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-125 DIVULG 26-06-2015 PUBLIC 29-06-2015)

“PROCESSUAL CIVIL. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. PESSOA JURÍDICA. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DE INSUFICIÊNCIA DE RECURSOS. 1. A pessoa jurídica necessita comprovar a insuficiência de recursos para arcar com as despesas inerentes ao exercício da jurisdição. Precedentes. 2. Agravo regimental improvido.”
(AI 652954 AgR, Relator(a):

Min. ELLEN GRACIE, Segunda Turma, julgado em 18/08/2009, DJe-171 DIVULG 10-09-2009 PUBLIC 11-09-2009 EMENT VOL-02373-04 PP-00685)

No mesmo sentido, eis o teor da Súmula 481 do STJ:
“
Faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais
”.

Vejamos o precedente do Superior Tribunal de Justiça,
in verbis
:

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PESSOA JURÍDICA. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DE QUE FAZ JUS À GRATUIDADE DA JUSTIÇA. SÚMULA 481/STJ. ACÓRDÃO DO TRIBUNAL DE ORIGEM QUE INDEFERE O BENEFICIO. MATÉRIA PROBATÓRIA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ. 1. A Corte Especial, por ocasião do julgamento do AgRg nos EREsp 1.222.355/MG, (Rel. Ministro Raul Araújo, Corte Especial, julgado em 04/11/2015), superou anterior interpretação do Superior Tribunal de Justiça, passando-se a entender que: "É viável a formulação, no curso do processo, de pedido de assistência judiciária gratuita na própria petição recursal, dispensando-se a exigência de petição avulsa, quando não houver prejuízo ao trâmite normal do feito." 2.
A orientação jurisprudencial desta Corte é firme no sentido de que o deferimento do pedido de assistência judiciária gratuita à pessoa jurídica (com ou sem fins lucrativos) depende da demonstração de sua impossibilidade de arcar com as custas do processo, nos termos da Súmula 481/STJ, não bastando a simples afirmação da carência de meios, devendo ficar demonstrada a hipossuficiência.
3. Na hipótese, o Tribunal de origem mediante à análise dos autos expressamente afirmou que não fora demonstrada a incapacidade financeira e patrimonial da agravante para arcar com despesas do processo. Assim, a alteração da conclusão a que chegou o Tribunal de origem acerca da questão demanda o revolvimento de fatos e provas, inviável no âmbito do recurso especial, em face da Súmula 7/STJ. Precedentes: AgRg nos EAg 1242728/PR, Rel. Ministro Herman Benjamin, Corte Especial, DJe 20/06/2016; AgInt no AREsp 897.946/RJ, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 26/08/2016; AgRg no AREsp 590.984/RS, Rel. Min. Olindo Menezes (DES. CONVOCADO DO TRF 1ª REGIÃO), Primeira Turma, DJe 25/02/2016). 4. Agravo interno não provido.” (AgInt nos EDcl no AREsp 1250343/SP, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 26/02/2019, DJe 01/03/2019)
(destaquei)

De igual modo, no tocante às pessoas físicas, em que pese os artigos 98 e seguintes do Código de Processo Civil estabelecer que a simples declaração lançada na inicial, no sentido de que o requerente não possui condições de arcar com as despesas processuais, é suficiente para a concessão do benefício, o inciso LXXIV do art. 5º da Constituição Federal exige mais do que isso, haja vista que disciplina em seu texto legal que
“o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos”.

No caso, o agravante sustenta que

a inscrição nos órgãos de proteção ao crédito, conta bancária negativa, e
a recuperação judicial
da empresa é prova contundente da sua insuficiência financeira, contudo, tal fato não assegura, por si só, a demonstração da hipossuficiência financeira alegada.

A propósito:

“(...),
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECUPERAÇÃO JUDICIAL.
ARTIGO 489 DO CPC/2015. NÃO OCORRÊNCIA. GRATUIDADE DE JUSTIÇA.
HIPOSSUFICIÊNCIA. NÃO CONFIGURAÇÃO
. REEXAME. SÚMULA Nº 7/STJ.
1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nºs 2 e 3/STJ).
2. Não há ofensa ao artigo 489 do CPC/2015 se o tribunal de origem se pronuncia fundamentadamente, de forma clara e suficiente, a respeito das questões postas a exame, mormente se o acórdão abordar todos os pontos relevantes da controvérsia.
3. Rever o acórdão recorrido, que desacolhe fundamentadamente o pedido de gratuidade de justiça, demanda o reexame do conjunto fático-probatório, providência inviável na via especial.
4.
O processamento da recuperação judicial, por si só, não importa reconhecimento da necessária hipossuficiência para fins de concessão da assistência judiciária gratuita à pessoa jurídica.
5. Agravo interno não provido.
(AgInt no AREsp 1218648/SP, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Terceira Turma, DJe 26/6/2018)(STJ – AREsp: 1636073 MS 2019/ 0367672-2, Relator: Ministro MOURA RIBEIRO, Data de Públicação: DJ 05/02/2020)
(destaquei).

“AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
ALEGADA COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA. PESSOA

JURÍDICA. ACÓRDÃO

RECORRIDO

QUE

CONCLUIU

PELA NÃO DEMONSTRAÇÃO. MODIFICAÇÃO DESSA CONCLUSÃO.

IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ.

EMPRESA SUBMETIDA AO PROCEDIMENTO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL.

CIRCUNSTÂNCIA, POR SI SÓ, QUE NÃO ENSEJA A PRESUNÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA NECESSÁRIA À CONCESSÃO DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA.

AGRAVO INTERNO DESPROVIDO
.

1. A modificação da conclusão delineada no acórdão recorrido - acerca da não comprovação, pela recorrente, da hipossuficiência imprescindível à concessão da gratuidade da justiça - demandaria necessariamente o revolvimento dos fatos e das provas dos autos, atraindo, assim, o óbice disposto na Súmula 7/STJ.

2. A circunstância de a pessoa jurídica encontrar-se submetida a processo de recuperação judicial, por si só, é insuficiente para evidenciar a hipossuficiência necessária ao deferimento da gratuidade de justiça. Precedente.

3. Agravo interno desprovido.

(AgInt nos EDcl no AREsp 1388726/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Terceira Turma, DJe 21/2/2019)
(destaquei)

Nesse sentido, já decidiu este sodalício,
in verbis
:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE COBRANÇA - INDEFERIMENTO JUSTIÇA GRATUITA – AUSÊNCIA DE PROVAS APTAS A COMPROVAÇÃO DA ALEGADA HIPOSSUFICIÊNCIA –
EMPRESA EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL
- DIFICULDADES FINANCEIRAS - INVIABILIDADE PARA, POR SI SÓS, ENSEJAREM O BENEFÍCIO – PARCELAMENTO QUE NÃO SE JUSTIFICA - DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
O deferimento do pedido de assistência judiciária gratuita à pessoa jurídica depende da demonstração de sua impossibilidade de arcar com as custas do processo, nos termos da Súmula 481/STJ, não bastando a simples afirmação da carência de meios, devendo ficar demonstrada a hipossuficiência.
Dispõe o art. 99, § 3º do CPC, que para o deferimento do benefício da justiça gratuita somente presumir-se-á verdadeira a mera alegação de insuficiência quando tratar-se de pessoa natural. O processamento da recuperação judicial por si só não é suficiente para inferir a total impossibilidade de arcar com as custas processuais. O pedido de parcelamento não se justifica, porquanto somada a ausência de demonstração da incapacidade financeira, no caso as custas iniciais são de R$ 1.409,34 (mil, quatrocentos e nove reais e trinta e quatro centavos).” (N.U 1012367-32.2018.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 27/03/2019, Publicado no DJE 01/04/2019)
(destaquei)

Isso posto,
nego provimento
ao recurso, mantendo incólume a decisão recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/06/2020